Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. ART. 167, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade absoluta do negócio jurídico firmado e determinar o retorno das partes ao status quo ante com a restituição à autora, ora apelada, dos boxes n. 239 e 241, Ala Única, da Feira dos Importados localizada em Taguatinga/DF.
2. Independente da comprovação da agiotagem alegada pela autora, é incontroversa a simulação do negócio jurídico, pois expressamente admitida pelos réus. Embora com fundamentos distintos, as partes reconhecem que a finalidade do negócio jurídico não era a transferência gratuita dos bens que foram objeto do instrumento particular de doação.
3. Demonstrado nos autos que o instrumento particular de doação contém declaração e cláusulas não verdadeiras, correta a sentença que declarou a nulidade do instrumento contratual e retorno das partes ao status quo ante, por força do art. 167, §1o, I, do CC, ante a simulação do referido negócio jurídico.
4. Não cabe a convalidação da alegada compra e venda defendida pelos apelantes como negócio dissimulado, porquanto não comprovados dois de seus elementos de existência, quais sejam, o preço e o consentimento, conforme se extrai do art. 482 do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido.